Tribunal: TJMT
Processo: 1024343-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024343-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADOS:
PERCIVAL SANTOS MUNIZ, COMERCIAL RIO BRANCO PETRÓLEO LTDA, ANDRÉ AUGUSTO VAQUEIRO COBIANCHI e ANÍSIO DIAS DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa, indeferiu a tutela provisória postulada, concernente ao pedido de indisponibilidade de bens dos Requeridos, ora Agravados.
Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não analisou os fundamentos, de fato e de direito, que ampararam o referido pedido de indisponibilidade de bens.
Assevera que os Agravados direcionaram o processo licitatório, celebrando dois contratos de compra de combustível com sucessivas prorrogações, atingindo o pagamento total de R$ 1.928.444,33 (um milhão, novecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais, e trinta e três centavos), em prejuízo manifesto e efetivo ao patrimônio público municipal, configurando prejuízo ao erário e violação aos princípios basilares da Administração Pública.
Assevera que os reiterados aditivos, o excessivo volume comprado e o descontrole no consumo, demonstram a existência de fortes indícios de prejuízo ao erário, justificando a indisponibilidade de bens dos requeridos.
Salienta que, nesta fase processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, de modo que a demonstração do ato de improbidade administrativa, com lesividade ao erário, não precisa ser robustamente comprovado, bastando veementes indícios de sua ocorrência, com demonstração de qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação do patrimônio público.
Nesse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata decretação da indisponibilidade dos bens que integram o patrimônio dos Agravados, no montante de R$1.928.444,33 (um milhão, novecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais, e trinta e três centavos), garantindo-se o ressarcimento do erário.
É o necessário à análise e à decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pleiteia a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e que somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que acompanham a ação de base, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois a indisponibilidade de bens, na ação de improbidade administrativa, demanda a demonstração de fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
Assim, o Relatório Técnico n. 333/2020, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Mato Grosso, para averiguar eventuais irregularidades ocorridas nos procedimentos licitatórios para aquisição de combustíveis pela Prefeitura do Município em foco, por intermédio dos pregões ns. 05/2013 (contrato n. 899/2013) e 110/2013 (contrato n. 4938/2013), concluiu que não foi possível corroborar a existência de fraude, tampouco estimar o valor dos danos ao erário.
Logo, apesar de existirem vários termos aditivos realizados, tenho que o dano depende de provas que deverão ser, devidamente, analisadas com a instrução processual, mostrando-se prudente o contraditório neste momento processual, como bem observado pelo Juiz singular.
Desse modo, neste momento, entendo que não há elementos reais e objetivos para aferir com efetiva precisão se houve, ou não, lesão ou dano ao erário público, decorrente dos Contratos ns. 899/2013 e 4938/2013, celebrados pelos Recorridos.
Dessa sorte, tenho, neste exame preliminar da matéria, que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Nessa quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.